Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706147-25.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO RONIER FERREIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos requeridos pela Defensoria Pública, intime-se pessoalmente Ricardo Ronier Ferreira Silva (preso) acerca da inércia do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB. No mesmo ato o apelante deverá informar se constituirá advogado ou se deseja ser representado pela Defensoria Pública. Em caso de manifestação positiva para a nomeação da Defensoria Pública, o referido órgão deverá ser notificado para apresentar as razões do apelo, no prazo legal, e para assistir o réu doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 18 de fevereiro de 2021 21:13:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora